Tribunal: STF
Processo: RE 1604592
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL  E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO POR INTERMÉDIO DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES.  RECURSO PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA.
I. CASO EM EXAME. 
1. Dupla apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação indireta, condenando o ente público ao pagamento de indenização e rejeitando a reconvenção. O primeiro apelante requer a fixação de honorários sucumbenciais e a retificação do valor da reconvenção. O segundo apelante alega prescrição do direito à indenização, questiona a incidência de juros compensatórios e defende que o pagamento deve ocorrer por meio de precatório. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão indenizatória está prescrita; (ii) saber se os juros compensatórios e moratórios foram corretamente aplicados; e (iii) saber se é cabível a alteração do valor da causa da reconvenção e a fixação de honorários sucumbenciais. 
III. RAZÕES DE DECIDIR. 
3. A prescrição não se verifica, pois o prazo prescricional para a desapropriação indireta se inicia com a consolidação da posse pelo ente público, não havendo demonstração inequívoca do transcurso do prazo decenal.
4. Os juros compensatórios não são devidos na desapropriação indireta, salvo se demonstrado que o bem não gerava renda ao particular, hipótese não evidenciada nos autos. 
5. O pagamento da indenização não deve seguir o regime de precatórios.
6. O valor da reconvenção deve ser atualizado conforme a avaliação judicial, com a consequente fixação de honorários sucumbenciais proporcionais à sucumbência. 
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
7. Primeiro recurso conhecido e provido. Segundo recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: ‘1. O prazo prescricional para a desapropriação indireta se inicia com a consolidação da posse pelo ente público, exigindo prova inequívoca de sua fluência. 2. Os juros compensatórios são devidos, salvo demonstração de inexistência de exploração econômica pelo particular. 3. O pagamento da indenização não deve observar o regime de precatórios. 4. O valor da reconvenção deve ser atualizado com base na avaliação judicial, sendo cabível a fixação de honorários sucumbenciais proporcionais à sucumbência.’
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, 292, IV, e 496, § 3º; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A e 15-B. 
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2332; STJ, Súmulas 114 e 618.“ (Doc. 21, p. 7-8, destaquei)

Os embargos de declaração opostos (Doc. 25) foram desprovidos (Doc. 27). 
Nas razões do apelo extremo, o Município de Aparecida de Goiânia apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, caput, da Constituição da República, ao argumento de que “os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos” (Doc. 32, p. 15).
Gedeão de Oliveira Ramos deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 34).
A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás  determinou o retorno o retorno dos autos ao órgão julgador, para fins de aplicação do Tema 865 da Repercussão Geral, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil (Doc. 36).
A Primeira Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em juízo negativo de retratação, manteve incólume o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 865 DO STF. INDENIZAÇÃO JUSTA. PAGAMENTO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 
I. CASO EM EXAME. 
1. Dupla apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de desapropriação indireta, condenando o ente público ao pagamento de indenização e rejeitando a reconvenção. O primeiro apelante pleiteou a fixação de honorários sucumbenciais e a retificação do valor da reconvenção. O segundo apelante alegou prescrição, impugnou a incidência de juros compensatórios e defendeu que o pagamento da indenização fosse realizado por meio de precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a indenização e se o pagamento deve ocorrer mediante precatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. No caso em análise, considerando se tratar de desapropriação indireta, em que não houve indenização prévia, o pagamento da indenização não se submete ao regime de precatórios, devendo ocorrer diretamente ao expropriado, em respeito ao direito à indenização justa e prévia, sendo, portanto, inaplicável o Tema 865, do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 
Realizado juízo de conformidade com o Tema nº 865 do STF. 
Acórdão mantido.
Tese de julgamento: ‘1. A indenização em desapropriação indireta não está sujeita ao regime de precatórios, devendo ser paga diretamente ao expropriado.’ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.238, parágrafo único; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-B. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 922.144/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 07.02.2024; STJ, REsp nº 1495146/MG (Tema 905), j. 22.11.2017.” (Doc. 38, p. 16)

A 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 44).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“Por derradeiro, em relação a forma de pagamento da indenização, é oportuno considerar que, diante da impossibilidade do particular questionar sobre a perda coercitiva da propriedade para e pelo ESTADO, a Constituição Federal, com a finalidade de garantir que os cidadãos não sejam vítimas de prejuízos e abusos frente a ação expropriatória estatal, prevê em seu art. 5º, inciso XXVI, que ‘a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.’ 
Desse modo, conclui-se a partir da simples leitura da norma constitucional retromencionada que a indenização, nos casos de desapropriação ordinária, deverá ser revestida das características de precedência, justiça e pecuniariedade,.
Nesse ínterim, dessume-se que o pagamento da indenização decorrente de ato expropriatório na forma de precatório judicial contraria frontalmente o princípio da justa e prévia indenização. 
De consectário, escorreita a interpretação do juízo a quo acerca das normas constitucionais de regência, sendo irreparável o capítulo de sentença que determinou o pagamento da indenização, em dinheiro, ao particular.” (Doc. 21, p. 23-24, destaquei)

Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública estão adstritos ao sistema de precatórios, nos termos do que dispõe o artigo 100 da Constituição da República. Nesse sentido, menciono, à guisa de exemplo, os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100 E PARÁGRAFOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de decisões judiciais. Precedentes. 
II – Esta Corte também firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário. Precedentes. 
III – Agravo regimental improvido.“ (RE 597.835-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 09/11/2010, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Débitos da Fazenda Pública. Execução. Regime de Precatórios. Necessidade. Precedentes. 
1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve, na origem, condenação do ora agravante em honorários advocatícios.” (RE 968.910-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/10/2016, destaquei)

No mesmo sentido foram as decisões proferidas em casos iguais ao presente: RE 1.395.327, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/04/2024; RE 1.503.142, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/07/2024; RE 1.505.178, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 10/10/2024; RE 1.497.580 e RE 1.516.336, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/06/2024 e 07/10/2024; RE 1.521.525, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/11/2024; RE 1.560.037 e RE 1.566.738, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/07/2025 e 18/09/2025; e RE 1.569.156, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 11/02/2026.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte e, por isso, deve ser reformado.
Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Município de Aparecida de Goiânia, com fundamento no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar que seja observado o que dispõe o artigo 100 da Constituição da República.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente